Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-47.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DESFAVORECE O FIADOR. Interrupção da fluência do prazo prescricional trienal em decorrência do reconhecimento do débito de IPTU pela locatária, que trocou mensagens com a locadora por meses a fio, sempre na tentativa de uma composição, que não se concretizou. Interrupção que

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DESFAVORECE O FIADOR. Interrupção da fluência do prazo prescricional trienal em decorrência do reconhecimento do débito de IPTU pela locatária, que trocou mensagens com a locadora por meses a fio, sempre na tentativa de uma composição, que não se concretizou. Interrupção que reverbera efeitos ao fiador, nos termos do art. 204, § 3o do CC. Contagem do prazo prescricional reiniciada em setembro/15, quando cessaram as tratativas. Presente ação de cobrança ajuizada em 05.05.16, quando ainda não havia transcorrido o triênio. Prejudicial rejeitada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005818-47.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RENATO
MARCONDES BRINCAS, é apelado REGINA HELENA PARENTI RONCADA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005818-47.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/6
VOTO No: 18168
APELAÇÃO No 1005818-47.2016.8.26.0068
APELANTE: RENATO MARCONDES BRINCAS
APELADA: REGINA HELENA PARENTI RONCADA
COMARCA: BARUERI
JUIZ: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
COBRANÇA
DE
IPTU.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUE
DESFAVORECE O FIADOR. Interrupção da fluência do prazo
prescricional trienal em decorrência do reconhecimento do débito
de IPTU pela locatária, que trocou mensagens com a locadora por
meses a fio, sempre na tentativa de uma composição, que não se
concretizou. Interrupção que reverbera efeitos ao fiador, nos
termos do art. 204, § 3o do CC. Contagem do prazo prescricional
reiniciada em setembro/15, quando cessaram as tratativas.
Presente ação de cobrança ajuizada em 05.05.16, quando ainda
não havia transcorrido o triênio. Prejudicial rejeitada. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
266/272, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados
na petição inicial para condenar os litisconsortes passivos ao pagamento dos encargos
da locação correspondentes ao IPTU dos anos de 2011, 2012 e 2013, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do
valor da condenação.
Alega o apelante, em apertada síntese, que a presente ação de
cobrança tem por base o contrato de locação celebrado entre as partes, no qual figura
na qualidade de fiador, relação jurídica não correspondente à dívida consolidada por
meio do termo de confissão de dívida e acordo juntado a fls. 11/13, celebrado entre o
Município de Barueri e o proprietário do imóvel locado. Sustenta que as prestações do
IPTU vencem mensalmente, sendo que o prazo prescricional trienal deve ser contado a
partir de cada vencimento. Se operou a prescrição quanto à cobrança do IPTU referente
aos exercícios dos anos de 2011 e 2012 e, no tocante ao ano de 2013, encontram-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005818-47.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/6
prescritos os valores vencidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Assevera
nunca ter anuído com os termos da mensagem eletrônica enviada à locadora pela
locatária Daniela, por meio do qual ela reconhece apenas a existência do an debeatur e
não o valor total do débito, de modo que não pode responder por obrigações resultantes
de aditamento com o qual não concordou, em consonância com a Súmula no 514 do
Colendo STJ. Aponta que eventual débito reconhecido pela locatária, sem a sua
participação, o desonera das obrigações respectivas. Por tais razões, pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença guerreada (fls. 274/279).
Recurso regularmente processado, preparado e respondido a fls.
285/290.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 295).
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de IPTU e multa contratual previstos em
contrato de locação de imóvel residencial, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes, com condenação dos litisconsortes passivos ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Pois bem.
Tenho que o recurso de apelação do fiador não comporta provimento,
porquanto não são convincentes as razões recursais. Passo a expor as razões do meu
convencimento.
Com efeito, a presente ação de cobrança foi ajuizada em 05.05.16, de
modo que as prestações vencidas até o mês de abril de 2013 realmente estariam
prescritas, caso não houvesse sido interrompido o curso do prazo prescricional, como
bem apontado pelo I. Juízo a quo.
Percebe-se claramente que a locatária Daniela reconheceu o débito
referente ao IPTU e trocou diversas mensagens eletrônicas com a locadora por meses a
fio (de março/2014 a setembro/15), sempre na tentativa de uma composição, que
acabou nunca sendo cumprida por ela (vide documentos de fls. 66/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005818-47.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/6
Assim, restou devidamente interrompida a prescrição, na forma do art.
202, inc. VI do CC, que determina:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do
direito pelo devedor.”
Por outro lado, embora tenha o fiador tentado se eximir das suas
obrigações com fundamento na Súmula no 214 do Colendo STJ, melhor sorte não lhe
socorre, porquanto inaplicável o mencionado preceito sumular no caso vertente, em que
não houve a realização de qualquer aditamento, mas tão somente o reconhecimento do
direito da locadora pela inquilina.
É o caso de aplicação do disposto pelo art. 204, § 3o do CC, que
determinada expressamente que “a interrupção produzida contra o principal devedor
prejudica o fiador”.
Logo, interrompido o prazo prescricional quanto à devedora principal
(locatária), o fenômeno reverbera efeitos também junto ao fiador.
Maria Helena Diniz1, a esse respeito, esclarece que “a interrupção
produzida pelo credor contra o principal devedor prejudicará o fiador, independentemente
de notificação especial, pelo simples fato de ser a fiança uma obrigação acessória.
Desaparecendo a responsabilidade do afiançado, não mais a terá o fiador; igualmente,
se o credor interrompe a prescrição contra o devedor, esta interromper-se-á também
relativamente ao fiador.”
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta E. Corte em casos
congêneres:
“Locação de imóvel. Ação monitória movida em face dos fiadores.
Sentença de procedência. Alegação de prescrição. Prazo trienal
(art. 206, § 3o, I, CC). Causa interruptiva. Pagamento parcial do
débito efetuado pelo devedor principal. Art. 202, VI, CC. Interrupção
da prescrição que somente pode ocorrer uma vez, com reinício do
prazo do ato que a interrompeu. Reinício do prazo a partir do primeiro
pagamento parcial efetuado pelo devedor principal. Ajuizamento da
1 Código Civil Comentado Coord. Ricardo Fiúza. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 183.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005818-47.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/6
demanda após três anos desse marco temporal. Prescrição
reconhecida. Recurso provido. Interrompido o curso do prazo
prescricional em 20/03/2013, recomeçou a correr da data do ato que a
interrompeu, nos termos do parágrafo único do artigo 202 do Código
Civil, razão pela qual findou em março de 2016, levando em conta o
prazo trienal no caso. Desse modo, a pretensão da autora que somente
ajuizou esta demanda monitória em 19/12/2017 encontra-se prescrita.”
(Ap. 1061672-36.2017.8.26.0506; Rel. Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/10/2019)
“Embargos à execução de título extrajudicial - Crédito locatício
documentalmente comprovado - Obrigação certa, líquida e exigível -
Ausência de vício quanto ao objeto contratual, que é lícito. - Prorrogada
a locação, prorroga-se também a fiança até a devolução do bem, nos
termos da lei e do contrato, respondendo os fiadores pelo débito,
ausente exoneração do encargo. - A interrupção da prescrição pela
citação do locatário na ação de despejo prejudica os fiadores,
ainda que eles não tenham sido parte na ação, nos termos do art.
204, § 1o e § 3o do Código Civil - Débito exequendo que não está
prescrito - Embargos rejeitados - Recurso dos embargantes não
provido, provido o da embargada.” (Ap. 1020646-83.2014.8.26.0564;
Rel. Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/02/2017)
No caso vertente, tendo em conta que as tratativas entre as partes
cessaram no mês de setembro/15, o prazo prescricional recomeçou a fluir desde então,
vindo a se findar apenas três anos depois. Como a presente ação de cobrança foi
ajuizada em 05.05.16, quando ainda não havia transcorrido mais de três anos da
mencionada data, não se operou a prescrição.
Em suma, o apelante não negou a inadimplência, limitando-se a arguir
a prescrição dos valores cobrados; assim, não negado o débito, e ausente prova de
quitação dos encargos cobrados, deve ser mantida a r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos e corretamente reduziu o importe da multa contratual para
quantia mais adequada e razoável, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, por força da nova lei processual em vigor, tendo em vista o trabalho
adicional realizado em grau recursal, com o oferecimento de contrarrazões pela parte
contrária. Diante disso, elevo tais honorários para o patamar de 15% sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, § 11 do CPC/15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005818-47.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 6/6
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora